Tribunal: TJDFT
Processo: 0732177-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GMOV. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar diferenças de GMOV relativo a períodos anteriores em virtude do exercício da atividade em área rural. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03-05-2016).
3 – Servidor público. GMOV – Gratificação de Movimentação. O direito à percepção de Gratificação de Movimentação, instituída pela Lei distrital 318/1992, exige que o servidor seja integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em exercício em unidades de saúde situadas na Região Administrativa diversa da que reside. O art. 3o inciso II da norma de regência estabelece que o percentual da gratificação é de 15% para o servidor em exercício em posto de saúde rural e unidades da Secretaria de Saúde situadas em regiões administrativas de Brazlândia e Planaltina. O Ofício no 710/2015-NUGET/GAB/RAXIV, expedido pelo Núcleo de Gestão de Território da Administração Regional de São Sebastião, datado de 20/07/2015, afirma que o sistema prisional da Papuda acha-se localizado em área Rural de Uso Controlado de São Sebastião/DF (ID 6686817). A autora acha-se lotada na Gerência de Serviços de Atenção Primária Prisional, Sistema de Saúde Prisional, no cargo de enfermeira, desde de 1o de agosto de 2014 (ID 6686808 / 6686812). A alegação de que o sistema penitenciário não se acha em zona rural não se sustenta pois a própria Administração promoveu o ajuste da gratificação a partir de março de 2016. Logo, a servidora faz jus ao pagamento da GMOV de 15% sobre a remuneração básica.
4 – GMOV. Diferenças. Período devido. As fichas financeiras de ID 6686808-6686810 indicam que a servidora só passou a receber o percentual de 15% a partir de março de 2016, de modo que são devidas as diferenças desde a época do início de sua lotação naquele local.
5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E